Tribunal: TJES
Processo: 5011896-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011896-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JANDERSON DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUD
E
NA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
NÃO AUTORIZADO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5011896-94.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRID
O
: JANDERSON DE SOUZA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUD
E
NA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
NÃO AUTORIZADO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 4576290 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária, desde a propositura da demanda; condenar o requerido a pagar em dobro à parte autora todos os valores indevidamente descontados no decorrer da presente demanda devidamente atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde o indevido desconto; condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária; declarar a inexistência da contratação e; determinar ao requerido que proceda com o imediato cancelamento do contrato no prazo de cinco dias corridos, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais), por desconto que for realizado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar conhecimento da contratação do empréstimo, assim como de todas as condições do contrato; inexistência de ato ilícito; força obrigatória dos contratos; validade da contratação pelo ‘‘clique único’’; inaplicabilidade da súmula 479, do STJ; desnecessidade de devolução de valores em dobro; inexistência de danos morais e; excessivo valor da condenação imposta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerida teria realizado descontos mensais, no valor de R$ 100, 00 (cem reais), na conta bancária do autor sem o seu consentimento. Na tentativa de solucionar o impasse, o recorrido se dirigiu à agência local do banco, sendo informado que ele havia contratado, via telefone, um título de capitalização com início em novembro de 2021 e término somente em 2026, no mesmo mês. Irresignado, pois em momento algum contratou o referido título, procurou o Santander em outras oportunidades a fim de cessar os descontos mensais e encerrar o título de capitalização contratado, mas não obteve sucesso. Em razão disso, postulou a condenação do banco requerido a restituir em dobro a quantia recebida de forma indevida; indenização em danos morais e; nulidade do contrato/proposta nº. 0331181574282.

Em suma, a instituição financeira recorrente sustenta ausência de qualquer ato ilícito,
uma vez que o
recorrid
o

teria
contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento,
obrigando-se
às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
o
recorrid
o
conhecia das bases contratuais, visto que nem mesmo as contratou, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrido/requerente, de sorte que incumbia à recorrente/requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia,
ao defender que a contratação ocorreu no caixa eletrônico de sua agência,

a recorrente sequer anexa aos autos
registro da operação efetuada em sua máquina ou imagens do momento em que o recorrido realizava a contratação
, restando demonstrado que não fora
o autor
que contratou o serviço prestado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da recorrente conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a
o
recorr
ido
/requerente, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Este,
impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos.

A par dessas considerações, evidenciado
a

culpa
da recorrente na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145, do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade d
o
contratante (requerente).
Desse modo, cabe àquela proceder com a devolução em dobro das quantias efetivamente descontadas a partir de
novembro
de 2021.

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, acerca do montante fixado, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em que pese o respeito pela decisão guerreada, é desproporcional ao fato e ao próprio valor despendido pelo autor,
que irá ser ressarcido em dobro,
a
inda que se saiba que a indenização tenha caráter pedagógico, pelo que se reduz o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas

se lhe
confere PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por lesão moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários
.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)